Tribunal: TJSP
Processo: 1003711-84.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência em parte. Condutor do veículo GM/Vectra que, ao empreender manobra de conversão em local não permitido e sem as cautelas necessárias, interceptou a trajetória de motocicleta que trafegava regularmente no mesmo sentido. Culpa concorrente não comprovada. Motociclista que sofreu lesões consideráveis em seu membro

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência em parte. Condutor do veículo GM/Vectra que, ao empreender manobra de conversão em local não permitido e sem as cautelas necessárias, interceptou a trajetória de motocicleta que trafegava regularmente no mesmo sentido. Culpa concorrente não comprovada. Motociclista que sofreu lesões consideráveis em seu membro inferior direito. Danos morais. Episódio vivenciado que supera o mero aborrecimento ou contrariedade. Indenização devida. Montante fixado com razoabilidade, restando mantido. Recurso desprovido, com observação.
Restou demonstrado que a colisão ocorreu por culpa do condutor do veículo GM/Vectra e que interceptou a trajetória da motocicleta ao empreender manobra de conversão em local proibido e sem as cautelas necessárias, resultando daí sérias lesões físicas experimentadas pelo requerente. Assim, mostrou-se correta a condenação do réu ao ressarcimento dos danos decorrentes do evento, não se vislumbrando, por outro lado, qualquer indício de culpa concorrente por parte da vítima.
Quanto aos danos morais, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de personalidade. Os fatos vivenciados pelo autor em razão do acidente ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que, a par das dores e sofrimentos padecidos na recuperação das lesões sofridas, de natureza grave, ficou afastado de suas atividades, sem considerar que já sofreu duas intervenções cirúrgicas para colocação de haste metálica na medular da tíbia (fl. 26).
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado pela r. sentença, no total de R$ 10.000,00 mostra-se congruente com os critérios expostos, especialmente as condições de ambas as partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003711-84.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante OFIR
SANTON, é apelado GIOVANI HENRIQUE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003711-84.2017.8.26.0362 -Voto no 42028
2
COMARCA: Mogi Guaçu – 3a Vara Cível – Juiz Fernando Colhado Mendes
APTE. : Ofir Santon
APDO. : Giovani Henrique Toledo

VOTO No 42.028
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Ação de reparação de danos. Procedência em parte.
Condutor do veículo GM/Vectra que, ao empreender
manobra de conversão em local não permitido e sem as
cautelas necessárias, interceptou a trajetória de motocicleta
que trafegava regularmente no mesmo sentido. Culpa
concorrente não comprovada. Motociclista que sofreu
lesões consideráveis em seu membro inferior direito. Danos
morais.
Episódio
vivenciado
que
supera
o
mero
aborrecimento ou contrariedade. Indenização devida.
Montante fixado com razoabilidade, restando mantido.
Recurso desprovido, com observação.
Restou demonstrado que a colisão ocorreu por culpa do condutor do
veículo GM/Vectra e que interceptou a trajetória da motocicleta ao
empreender manobra de conversão em local proibido e sem as cautelas
necessárias, resultando daí sérias lesões físicas experimentadas pelo
requerente. Assim, mostrou-se correta a condenação do réu ao
ressarcimento dos danos decorrentes do evento, não se vislumbrando,
por outro lado, qualquer indício de culpa concorrente por parte da
vítima.
Quanto aos danos morais, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de
personalidade. Os fatos vivenciados pelo autor em razão do acidente
ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que, a par das
dores e sofrimentos padecidos na recuperação das lesões sofridas, de
natureza grave, ficou afastado de suas atividades, sem considerar que já
sofreu duas intervenções cirúrgicas para colocação de haste metálica
na medular da tíbia (fl. 26).
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido.
Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado pela r.
sentença, no total de R$ 10.000,00 mostra-se congruente com os
critérios expostos, especialmente as condições de ambas as partes.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 109/112
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor o
valor de R$ 4.637,93 a título de danos materiais, com correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de R$ 10.000,00 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003711-84.2017.8.26.0362 -Voto no 42028
3
danos morais, com correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, dispondo, no mais, sobre a distribuição dos encargos
sucumbenciais.
Diz o apelante que houve culpa concorrente, pois a colisão ocorreu
na parte traseira do veículo, indicando que o motociclista trafegava em alta velocidade e
não conseguiu desviar a tempo de evitar o acidente. Pleiteia, por isso, a redução da
indenização pela metade. Alega que os danos morais não restaram comprovados,
insurgindo-se, ainda, contra o valor da condenação. Busca, por fim, o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiário
da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se dos autos que, em 07.10.2016, em torno de 18h15min, o
autor trafegava de motocicleta pela Av. Nove de Abril, sentido centro-bairro, Município de
Santa Rosa de Viterbo, quando, à altura do no 83, teve sua trajetória interceptada pelo
veículo GM/Vectra Milenium, placas CZE 7657, conduzido pelo réu e que empreendeu
manobra de conversão à esquerda sem as cautelas necessárias. Busca o autor a reparação
dos danos materiais e morais daí decorrentes.
A pretensão foi julgada parcialmente procedente, sendo este o
motivo da insurgência recursal.
Pois bem. Consta do relatório registrado no boletim de ocorrência
que “De acordo com populares, vítima 01 trafegava com sua motocicleta pela Av. Nove de
Abril, sentido centro bairro, quando o veículo que era conduzido pela parte 02 veio a
entrar na frente da motocicleta, onde vítima 01 não conseguiu fazer a frenagem e veio a
colidir contra a lateral do referido veículo” (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003711-84.2017.8.26.0362 -Voto no 42028
4
Ainda, a única testemunha presencial do acidente, Luís Filipe
Honório da Silva, elucidou que viu o requerido cruzando a faixa repentinamente à
esquerda, transcendendo a faixa contínua, não tendo o motociclista possibilidade de frear e
evitar a colisão. Acrescentou que o autor trafegava em velocidade adequada à via, anotando
a presença de radar próximo ao local do acidente (conf. mídia digital).
Ainda, consta do boletim de ocorrência que o veículo GM/Vectra foi
atingido na lateral esquerda e não simplesmente na porção traseira, conforme pretende
fazer crer o recorrente.
Nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, “Ao
aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu
veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de
preferência”.
De tal modo, restando incontroverso que o veículo GM/Vectra
interceptou a trajetória da motocicleta ao empreender manobra de conversão em local
proibido e não tendo o réu demonstrado de forma satisfatória a responsabilidade do
motociclista pelo acidente, elidindo a presunção de culpa que recai sobre sua conduta, a
condenação pelos danos daí decorrentes era mesmo medida de rigor.
Assim, assentada responsabilidade da parte ré, cabe análise dos
danos.
Os danos materiais não foram impugnados de forma específica, pelo
que restam acomodados na forma delineada na sentença.
Quanto aos danos morais, é inegável a ocorrência de ofensa a direito
de personalidade. Os fatos vivenciados pelo autor em razão do acidente ultrapassam os
limites do mero aborrecimento, tanto que, a par das dores e sofrimentos padecidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003711-84.2017.8.26.0362 -Voto no 42028
5
recuperação das lesões sofridas, de natureza grave, ficou afastado de suas atividades, sem
considerar que já sofreu duas intervenções cirúrgicas para colocação de haste metálica na
medular da tíbia (fl. 26).
A experiência pela qual passou o autor não se enquadra como "mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada" (cf. Sérgio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, pág. 105). A reparação do dano
causado deve ser integral, sendo certo que as consequências do acidente afetam o
patrimônio individual da vítima e que merece ser ressarcida como forma de compensação
por tudo aquilo que passou e vem passando.
Nesse aspecto, sua mensuração tem se constituído em verdadeiro
tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a
serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza
jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a
estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre
outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade
econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová
Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Não pode a condenação ser estipulada em valor elevado e
desproporcional, nem em montante insignificante que incentive a continuidade na
perpetração de atos ilícitos. Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado
pela r. sentença, no total de R$ 10.000,00, mostra-se congruente com os critérios expostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003711-84.2017.8.26.0362 -Voto no 42028
6
especialmente as condições de ambas as partes. O sofrimento não pode se converter em
móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem
caráter punitivo, dada a condição pessoal dos ofensores.
No mais, para que não haja enriquecimento ilícito e considerando
que a indenização é decorrência do reconhecimento de responsabilidade extracontratual, os
juros de mora referentes à indenização por danos materiais e danos morais incidem desde a
data do acidente (Súmula 54 STJ). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilhou o
entendimento de que “... não há falar em 'reformatio in pejus' quando o Tribunal altera
tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita. É matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgRg no AREsp no 324.626/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 28.06.2013).
Por fim, cabe majoração da verba honorária em favor do patrono do
autor por força do art. 85, § 11, do CPC, restando acomodada em 12% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator